Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700287-13.2023.8.07.9000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KLEBER DE BRITO PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NO CERTAME. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KLEBER DE BRITO PEREIRA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, para que o Distrito Federal seja compelido a realizar sua imediata inscrição no processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos da Polícia Militar do Distrito Federal (CHOAEM). 2. Afirmou o agravante que atende ao requisito do edital que exige 18 anos, no mínimo, de serviço policial militar, posto possuir 12 anos, 5 meses e 10 dias de serviço no cargo de Policial Militar no DF e mais 6 anos, 5 meses e 10 dias de serviço às Forças Armadas ou auxiliares. Noticiou que no sistema informatizado onde se realiza a inscrição, seu acesso encontra-se bloqueado no tópico relativo ao tempo de serviço militar, em razão do suposto não atendimento ao requisito. Aduziu que o momento para análise dos requisitos dos editais é a data da posse, nos termos da Súmula 266 do STJ. Requereu a declaração que preenche todos os requisitos para efetiva inscrição no processo seletivo e, consequentemente, para participar do Curso de Habilitação dos Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos. 3. Ofertadas contrarrazões ao agravo, conforme ID no 45035564. 4. Pelo princípio da separação dos poderes, é cabível ao Judiciário o controle dos atos administrativos na hipótese de ocorrência de flagrante ilegalidade. 5. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legalidade, porém trata-se de presunção relativa, a qual pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, necessariamente precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão - contagem do tempo de serviço nas forças armadas como tempo de serviço policial militar efetivo. 6. No caso, para fins de decisão liminar, a parte trouxe prova de verossimilhança de suas alegações e a não concessão da medida, provisoriamente, implicaria na imediata perda do objeto, com sua exclusão do certame, impossibilitando o julgamento do mérito em razão da irreversibilidade da medida. 7. Diante disso, cabível a confirmação da suspensão, em caráter provisório, do ato administrativo que considerou o agravante inapto, até decisão final de mérito pelo juízo de origem. 8. CONHECIDO e PROVIDO, para determinar a manutenção do agravante no certame, até decisão final de mérito pelo Juízo de origem. 9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1690208, 07002871320238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 37, caput, I e II, 5o, caput, II e XXXVI, e 142, todos da Constituição Federal. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito do autor/agravante de que seja realizada sua inscrição no processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos da Polícia Militar do Distrito Federal (CHOAEM), por preencher os requisitos exigidos. Consoante registrado no acórdão, a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo é relativa, e pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, “necessariamente precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão - contagem do tempo de serviço nas forças armadas como tempo de serviço policial militar efetivo”. Nesse contexto, entendeu-se que, “no caso, para fins de decisão liminar, a parte trouxe prova de verossimilhança de suas alegações e a não concessão da medida”. Note-se que, para ultrapassar o entendimento do colegiado, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, porque a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Ademais, o reexame do acervo fático-probatório dos autos e interpretação das normas editalícias são providências que encontram óbice nos enunciados sumulares ns. 279, 280 e 454 do STF. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM. CERTAME. NÚMERO DE VAGAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1352651 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2022 PUBLIC 10-03-2022) AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO AO QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES E ESPECIALISTAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. NORMAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas ou para a interpretação de normas editalícias (Súmulas 279, 280 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1332870 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal